Tribunal: TJES
Processo: 0019047-30.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019047-30.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CESAR SANTANA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o recorrido pela posse ilegal de arma de fogo e o absolveu quanto ao crime de lesão corporal. Pretende o apelante a condenação também por este último delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se as provas constantes dos autos permitem a condenação do recorrido pelo crime de lesão corporal praticado contra seu irmão, mediante disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é suficiente para comprovar que o recorrido
deliberadamente
efetuou disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, causando-lhe lesão, corroborado por declarações da vítima e demais provas documentais e testemunhais.
4. A versão do apelado, de que disparou para o alto, não encontra respaldo nos autos.
5. A pena foi dosada observando os critérios do art. 59 do Código Penal, reconhecida a agravante da reincidência, fixando-se a pena em definitivo em 01 ano, 06 meses e 13 dias de detenção e 40 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para condenar o recorrido também pelo crime de lesão corporal, somando-se as penas impostas.

Tese de julgamento
: "1. É possível a condenação por lesão corporal quando comprovado que o agente, mediante disparo de arma de fogo, atingiu a vítima, ainda que alegue ter efetuado o disparo para o alto. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com o restante do conjunto probatório, possui especial relevância para comprovar a materialidade e a autoria do crime."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 61, I, e 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0006299-29.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 10.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara, Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOLEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da ação penal originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelado
LUIZ CESAR SANTANA
pela prática do delito previsto de posse ilegal de arma de fogo, absolvendo-o quanto a imputação do crime de lesão corporal.

Também como dito, o Ministério Público almeja o provimento de seu recurso para que seja também implementada a condenação com relação a lesão corporal imputada, e analisando detidamente os autos entendo que a pretensão deve ser acolhida.

Narra a denúncia que em 28 de setembro de 2020, por volta das 10h50, na Rua Carminda Bergarno Sales Pinheiro, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, que é cadeirante, de posse de arma de fogo, atirou no próprio irmão, Júlio César Moreira Santana.

Que ambos moram no mesmo terreno e já vinham brigando com frequência por causa da posse do local e de um bar que a vítima montou. No dia do ocorrido, durante mais uma discussão, o agressor efetuou disparos com uma garrucha, de sua residência, atingindo a residência da vítima em primeiro momento, e a própria vítima logo após. A arma de fogo foi apreendida pela polícia.

No que e refere a autoria, quanto a lesão corporal, entendo que a mesma encontra-se devidamente demonstrada
, pelo fato de que:
A.

Em que pese a declaração prestada pelo apelado, somente na esfera policial, no sentido de que efetuou disparo para o alto, trata-se de versão isolada e não é este o panorama que emana das provas dos autos, que retrata disparos efetuados em direção reta, que efetivamente atingiu a vítima;
B.
É desimportante a pequena contradição aferida nos autos quanto ao local de origem do disparo, se do interior ou fora das dependências da residência do apelado, se restou comprovado que ele próprio, como animus e dolo, efetuou o disparo que notoriamente e comprovadamente atingiu a vítima, causando-lhe lesão corporal;
C.
A vítima claramente revelou que fora atingida pelo disparo de arma de fogo, que a bala está alojada em seu braço até os dias atuais, e que sente dores até os dias atuais. Sua declaração merece especial relevância, notadamente pelo fato de que não destoa das demais provas dos autos, que, em síntese, retratam o efetivo disparo efetuado pelo apelado, e que o disparo ocasionou a lesão corporal denunciada.

Tudo conforme descrito e transcrito pelo Parquet.

Incontornável a reflexão jurídica e a conclusão acerca da condenação também com relação ao delito de lesão corporal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, razão pela qual passo a dosar a pena:

Na 1ª fase da dosimetria, em observância ao artigo 59 do Código Penal, constata-se
culpabilidade
inerente ao tipo penal;
Os antecedentes
são maculados, conforme considerado com relação ao outro delito na sentença impugnada; Não há elementos para desvalorar a
personalidade
e a
conduta social
do apelado. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento
da vítima é irrelevante.

À luz da referida aferição, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção.

Não há circunstâncias atenuantes, mas afere-se a circunstância agravante relativa a reincidência, devidamente considerada na sentença impugnada, de modo que elevo a pena até então aplicada em 1/6 (um sexto),
fixando-a no patamar de
02 meses e 13 dias de detenção, pena que final diante da inexistência de causa de dimunuição ou de aumento de pena.

À luz do concurso, somo as penas aplicadas relativas aos delitos denunciados e objetos da condenação, FIXANDO A PENA EM DEFINITIVO EM 01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO, E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

Por se reincidente, mantenho o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena, e os demais termos da sentença objurgada.

É
como me manifesto
.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.